Tribunal: STF
Processo: RE 130545
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  ACORDO  COLETIVO  -  CONVENÇÃO  COLETIVA   -
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. Não estao compreendidos na competência  da
Justiça do Trabalho o  processamento  e  julgamento  de  demanda  que
envolva entidade sindical e empregador, cujo objeto seja  a  cobrança
de contribuições  assistenciais.  No  caso,  inexiste  demanda  entre
trabalhador e empregador, sendo certo, ainda, que não se pode cogitar
de cumprimento de sentença prolatada pela Justiça do Trabalho, nem do
enquadramento da hipótese no preceito constitucional segundo  o  qual
mediante lei ordinaria pode ser elastecida a competência  da  Justiça
Especializada. A norma inserta no artigo 625 da Consolidação das Leis
do Trabalho pressupoe a discussão de direito ou  dever  de  empregado
previstos em convenção ou acordo coletivo.